Tribunal: TJDFT
Processo: 0701224-19.2021.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. CANCELAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de repetição de indébito e indenização por danos morais. Recurso da ré visando ao afastamento da condenação por danos morais.

2 – Cancelamento de contrato. Cobrança indevida. É indevida a cobrança de fatura relativa a período posterior ao pedido de cancelamento do plano de telefonia. As partes não divergem quanto ao pedido de cancelamento do plano, que se deu em junho de 2019, mediante o pagamento de débitos em aberto, no valor de R$ 1.230,20 (ID. 25720713). A ré, contudo, afirma que, à época, a autora apenas solicitou o cancelamento dos serviços de internet, sem pleitear o encerramento da linha telefônica, a qual permaneceu gerando dividas e somente foi cancelada, por inadimplência, em dezembro de 2019. Tais alegações não encontram respaldo em prova documental. Não há qualquer indício de que a autora consentiu com a manutenção do contrato de telefonia. Pelo contrário, o reconhecimento administrativo de que as cobranças posteriores a junho de 2019 são indevidas corrobora a tese de que houve solicitação anterior de resilição integral do contrato. Assim, deve a ré responder pelos danos decorrentes da falha operacional, que inclusive resultou em inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito.

3 – Danos Morais. Cadastro de Proteção ao Crédito. Inscrição indevida. É devida indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedente no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI). O valor fixado na sentença para indenização (R$ 3.000,00) não é excessivo. Considerando a gravidade do fato e suas consequências, bem como a diligência da ré em solucionar o imbróglio e promover a baixa da restrição, ainda na via administrativa, mostra-se adequado. Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos.

4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 20% do valor da causa, pelo recorrente vencido, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

J